Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto pelos embargados para reconhecer a decadência do direto do Fisco Distrital de lançar o ITCD referente a doação homologada em 14/06/2012 na Ação de Divórcio Consensual.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em contestação e contrarrazões a apelação representa inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública e, como tal, não pode ser admitida.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.